Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Expirado o prazo assinalado para a agravante se pronunciar sobre a subsistência do acordo ventilado pelos litigantes, e considerando que a ação originária encontra-se com o trânsito suspenso ante a possibilidade de entabulação de acordo entre as partes, diga a agravante se persiste seu interesse no prosseguimento deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator